Tribunal: TJSP
Processo: 2168202-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Decisão que indeferiu o pedido para não oficiar o Corpo de Bombeiros e Municipalidade –– Despacho que não possui natureza decisória –Cumprimento de determinação emitida pela Segunda Instância – Impossibilidade de o abrandamento do rol das decisões agraváveis ser estendido de forma desmedida - Agravo não conhecido.